Tribunal: TJDFT
Processo: 0762356-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0762356-96.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIOVANNA MAIRA GOMES SILVA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA RECORRIDO: GIOVANNA MAIRA GOMES SILVA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA DESPACHO Retifique-se o cadastro das partes, uma vez que o recurso inominado foi interposto somente pela parte autora (Giovanna Maria Gomes Silva). O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Outrossim, a nomeação de advogado dativo, por si só, não retrata a insuficiência financeira da parte, importando ressaltar que a Turma Recursal é o órgão competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a comprovação do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 1857775, 07140551320238070009, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 6.5.2024. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a parte recorrente comprovar o seu estado de hipossuficiência, exibindo inclusive seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo a parte recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006